Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702084-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DULCE DOS SANTOS MACEDO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão objeto do ID 206610448 (numeração na origem). DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão objeto do ID 206610448 (numeração na origem) não tem conteúdo decisório, na medida em que manteve os fundamentos da aplicação da multa fixada no ID 199741955 (numeração na origem) Além disso, o processo foi sentenciado em 28/08/2024 e nesse momento desafia outro tipo de recurso. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção fiscal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.